Tribunal: TCU
Processo: 004.355/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3992/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.355/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ângela Kolodzinski (CPF XXX.625.629-XX); Fábio Rogério dos Santos (CPF XXX.609.088-XX); Francelina Aparecida Dias (CPF XXX.222.099-XX); José Manella Neto (CPF XXX.660.069-XX); Josieli Gonçalves (CPF XXX.617.399-XX); Nabila Fernanda Ferreira (CPF XXX.414.329-XX); Paula Renata Mazurok (CPF XXX.957.829-XX); Ricardo Gomes de Andrade (CPF XXX.114.789-XX); Roberto Cezar dos Santos (CPF XXX.686.139-XX) e Solange Aparecida Dias de Campos (CPF XXX.365.539-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.